Tribunal: TJPA
Processo: 0003554-27.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003554-27.2017.8.14.0051

APELANTE: CARLOS ARTHUR DOS SANTOS

APELADO: ESPOLIO DE DARIO MENDES COIMBRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONDICIONADOS À VENDA DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Carlos Arthur dos Santos contra sentença proferida nos autos de pedido de habilitação de crédito formulado em face do Espólio de Dário Mendes Coimbra, que julgou improcedente a pretensão de inclusão de crédito decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 10/02/2003, no qual se previa o pagamento de 5% do valor da venda de determinados imóveis pertencentes ao espólio. O juízo de origem entendeu ausente a comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, diante da inexistência de prova da efetiva alienação dos bens e da ausência de reconhecimento da dívida pelo espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a habilitação de crédito, no inventário, decorrente de contrato de prestação de serviços advocatícios, cujo pagamento estava condicionado à venda de imóveis, sem a devida comprovação da ocorrência dessa condição ou do reconhecimento expresso da dívida pelo espólio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A habilitação de crédito em inventário exige a demonstração de título líquido, certo e exigível, sendo insuficiente a mera expectativa de direito decorrente de obrigação condicional não implementada.

O contrato firmado entre as partes estabelece que o pagamento dos honorários advocatícios está vinculado à efetiva venda dos imóveis, não havendo nos autos comprovação de que tal condição tenha sido satisfeita.

Não há provas robustas da alegada modificação contratual nem de que o espólio tenha autorizado ou reconhecido a suposta alteração da forma de pagamento, tampouco existe demonstração da venda dos imóveis ou de valores apurados.

A ausência de concordância do espólio e a impugnação formal da dívida inviabilizam a habilitação direta no inventário, nos termos do art. 643 do CPC, impondo-se a remessa da controvérsia às vias ordinárias, quando necessária a apuração judicial da existência e do valor do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A habilitação de crédito no inventário depende da existência de título líquido, certo e exigível, sendo inadmissível quando ausente a comprovação do implemento da condição contratual que dá origem à obrigação.

O reconhecimento do crédito por parte do espólio ou dos herdeiros constitui requisito necessário quando se trata de obrigação sujeita à condição suspensiva, não sendo possível presumir tal reconhecimento.

A impugnação do crédito e a ausência de prova da liquidez e certeza impõem a remessa da discussão às vias ordinárias, conforme art. 643 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 642 e 643.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI nº 0710738-39.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 11.11.2020, DJE 30.11.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
CARLOS ARTHUR DOS SANTOS
, tendo como apelado
ESPÓLIO DE DÁRIO MENDES COIMBRA
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CARLOS ARTHUR DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos do pedido de
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
formulado contra o
ESPÓLIO DE DÁRIO MENDES COIMBRA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em breve síntese da inicial, alegou a parte autora que firmou contrato de prestação de serviços advocatícios com a inventariada em 10 de fevereiro de 2003, pelo qual lhe seria devido o equivalente a 5% do valor da venda de determinados imóveis pertencentes ao espólio, como forma de remuneração pelos serviços prestados. Sustentou que, embora tenha integralmente cumprido suas obrigações contratuais, jamais recebeu a contraprestação ajustada, tendo ajuizado, inicialmente, ação de cobrança que foi extinta por ausência de interesse processual, sob o fundamento de que o crédito deveria ser habilitado diretamente no inventário. Assim, manejou o presente pedido de habilitação de crédito, requerendo a inscrição do valor de R$ 2.019.933,35, correspondente ao percentual estipulado contratualmente, acrescido de correção monetária e juros legais, além do reconhecimento do seu direito à verba honorária pactuada.

A sentença recorrida (id 23812173) entendeu que o autor não comprovou, de forma cabal, a existência da dívida alegada, pois haveria apenas expectativa de direito, condicionada à venda de imóveis. Destacou-se que o valor inicialmente atribuído à causa (R$ 1.000,00) foi posteriormente majorado para R$ 2.019.933,35, sem que houvesse comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Considerou-se que o autor forçava a habilitação de valor incerto e ilíquido, sem documentos hábeis a atestar o quantum devido. Assim, julgou-se improcedente o pedido de habilitação, condenando-se o requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Cita-se:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de habilitação de crédito, nos termos almejados por Carlos Arthur Santos, em face do espólio de Dário Mendes Coimbra, em razão da ausência de comprovação da dívida.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformado, o autor CARLOS ARTHUR DOS SANTOS interpôs recurso de Apelação (id. 23812174). Sustenta que ajuizou habilitação de crédito por força de remessa da própria sentença prolatada na anterior ação de cobrança, extinta por ausência de interesse processual.

Afirma que há contrato de prestação de serviços advocatícios firmado em 10/02/2003 com a inventariada, prevendo o pagamento de 5% sobre o valor da venda de imóveis do espólio. Alega que, apesar de o contrato condicionar o pagamento à venda, houve modificação na forma de adimplemento, reconhecida pelo inventariante, que teria ofertado os imóveis para que o próprio autor realizasse as vendas.

Sustenta que apresentou documentos comprobatórios da prestação dos serviços e avaliações para liquidação do crédito, que deveria ter sido reconhecido como certo e exigível. Alega que a sentença incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao desconsiderar a modificação contratual, a confissão tácita do espólio e a inércia deste quanto à avaliação dos imóveis. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento do crédito e sua inclusão no inventário, nos termos do art. 643 do CPC.

Em contrarrazões colacionadas ao id 23812178, o recorrido ESPÓLIO DE DÁRIO MENDES COIMBRA sustenta que inexiste prova inequívoca da dívida, pois não houve venda dos imóveis prevista contratualmente como condição de exigibilidade dos honorários. Afirma que o valor postulado é exorbitante e desprovido de amparo documental, e que o apelante tenta, sem sucesso, atribuir liquidez e certeza a um crédito futuro e condicionado, sem respaldo legal. Ao final, pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de habilitação de crédito, no bojo do inventário do espólio de Dário Mendes Coimbra, com fundamento em contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o recorrente, advogado Carlos Arthur dos Santos, e a inventariada, concernente à remuneração pela intermediação na venda de imóveis, cujo pagamento, segundo o contrato, corresponderia a 5% do valor auferido com as alienações.

Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre o apelante e a inventariada prevê, de modo expresso, a remuneração de 5% sobre o valor da venda de imóveis pertencentes ao espólio. Todavia, não consta nos autos qualquer comprovação de que tais bens tenham sido efetivamente alienados, tampouco que o apelante tenha recebido valores ou sido impedido de realizar a venda com autorização formal do inventariante.

Ademais, não se vislumbra nos documentos juntados prova inequívoca de que houve alteração das cláusulas contratuais no sentido de desvincular o pagamento à efetiva alienação dos imóveis, sendo certo que, segundo o contrato, o adimplemento dos honorários está condicionado a essa circunstância.

Nesse aspecto, a jurisprudência é pacífica ao exigir, para fins de habilitação de crédito em inventário, a presença de título líquido e certo, ou, no mínimo, elementos documentais robustos que evidenciem a dívida e permitam a delimitação objetiva do valor reclamado. Nesta senda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRECATÓRIO . HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE. CPC, ARTS . 642 e 643. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do disposto nos artigos 642 e 643 do CPC, é perfeitamente possível a habilitação de crédito em inventário, referente a dívidas do de cujus se houver concordância de todos os interessados . 2. Caso concreto em que se verifica que os postulantes são credores do falecido, conforme contrato de honorários advocatícios acostado aos autos, que estipula remuneração aos advogados contratados em quantia equivalente a 30% (trinta por cento) referente à ação indenizatória na qual o contratante obteve êxito. Por outro lado, o precatório extraído da ação indenizatória compõe o inventário e todos os sucessores do de cujos reconhecem expressamente o débito, não se opondo à habilitação. 3 . Se os honorários contratuais são devidos pelo espólio e os sucessores do falecido reconhecem expressamente a dívida, deve ser deferido o pedido de habilitação nos autos de inventário, por força dos arts. 642 e 643 do CPC, reformando-se, por conseguinte, a decisão que compreendeu que o pedido deve ser formulado diretamente no juízo que determinou a expedição do precatório. 4. Recurso provido .

(TJ-DF 07107383920208070000 DF 0710738-39.2020.8.07 .0000, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Embora o apelante alegue que houve alteração posterior na forma de adimplemento, com suposta autorização para comercialização dos imóveis, tal assertiva, por si só, não é suficiente para alterar a natureza condicional da obrigação originalmente pactuada, tampouco para suprir a ausência de demonstração da venda efetiva e da apuração do percentual contratualmente devido.

Por outro lado, também não há nos autos comprovação de que o espólio tenha reconhecido expressamente o crédito ou concordado com os valores apurados pelo apelante, sendo inadmissível presumir tal reconhecimento diante da resistência expressa manifestada em contestação e nas contrarrazões recursais.

Ressalte-se que, conforme art. 643 do CPC, existindo divergência entre os herdeiros ou entre estes e o credor quanto à existência, validade ou valor do crédito, deve-se remeter a questão às vias ordinárias, o que afasta a possibilidade de reconhecimento da habilitação diretamente no inventário:

Art. 643. Havendo dúvida sobre a legitimidade do crédito ou impugnação de qualquer interessado, o juiz remeterá o credor às vias ordinárias, reservando, se for o caso, bens do espólio, suficientes para garantir a dívida.

No caso em exame, não apenas houve impugnação formal à dívida, como também ausência de prova suficiente de sua exigibilidade, liquidez e certeza. Não se trata de questão meramente aritmética, passível de apuração por simples perícia, mas sim de questão jurídica e contratual acerca do implemento da condição que tornaria exigível o pagamento dos honorários pactuados.

Dessa forma, não merece reparo a sentença de primeiro grau, que, acertadamente, concluiu pela improcedência do pedido de habilitação, diante da ausência dos pressupostos legais exigidos para tanto.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de maio de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025